Tribunal: TJDFT
Processo: 0710676-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CÂNCER DE MAMA. NEOPLASIA MALIGNA. PREVISÃO LEGAL. SINTOMAS. CONTEMPORANEIDADE. ENFERMIDADE. RECIDIVA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. JUROS. MORA. ATUALIZAÇÃO. MONETÁRIA. SELIC. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. VALOR. CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou o direito da apelada à isenção do Imposto de Renda da Pessoa da Física (IRPF) e condenou a Fazenda Pública a ressarcir os valores retidos indevidamente dos proventos da apelada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) saber se a apelada tem direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos que recebe durante a inatividade; (ii) saber qual taxa deve ser utilizada para fins de atualização monetária e fixação dos juros de mora; (iii) estabelecer os ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, de modo que a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença ou recidiva da enfermidade não são exigíveis. Súmula no 627 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Os juros de mora devem ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) em relação às parcelas anteriores à 9.12.2021, data em que a Emenda Constitucional no 113/2021 foi publicada. A partir de 9.12.2021, incide exclusivamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais são matéria de ordem pública.
6. O vencido deve ser condenado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao vencedor.
7. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida parcialmente.
Tese de julgamento: “1. A apelada tem direito à isenção do imposto de renda dos proveitos que recebe na inatividade diante do diagnóstico de neoplasia maligna, independentemente de recidiva da doença. 2. A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deverá ser utilizada como fator de atualização monetária e como taxa de juros de mora nas condenações da Fazenda Pública diante da previsão do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 somente em relação às parcelas posteriores a 9.12.2021. 3. O parâmetro do proveito econômico para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais não pode ser utilizado quando houver condenação nos autos diante da hierarquia dos critérios estabelecidos pelo Código de Processo Civil”.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1998, art. 6°, XIV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 598/STJ; Súmula no 627/STJ; TJDFT, ApCiv 0716325-17.2022.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 4.7.2024; TJDFT, ApCiv 0708026-85.2021.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 2.5.2024; STJ, MS 15.261/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.9.2010.